Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. FRAUDE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CADEIA DE CONSUMO. EXCLUDENTES DO ART. 14, § 3o, I E II, DO CDC AFASTADAS (FORTUITO INTERNO). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra Acórdão proferido pela 5a Turma Cível que, ao julgar Apelação Cível, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deu parcial provimento ao recurso para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação. O Embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de acessoriedade entre os contratos de financiamento e de compra e venda, à aplicabilidade das excludentes de responsabilidade do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, e à divergência jurisprudencial com precedentes do STJ. Os Embargados, em contrarrazões, sustentam que os embargos têm caráter meramente infringente e pretendem rediscutir o mérito da decisão já proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no Acórdão quanto à análise da ausência de acessoriedade entre os contratos; (ii) analisar se o julgado deixou de se manifestar sobre a incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC; e (iii) avaliar se houve omissão quanto à jurisprudência invocada pelo Embargante a respeito da atuação de instituições financeiras como meras financiadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para reapreciação de provas ou revisão da fundamentação adotada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de omissão quanto à acessoriedade entre os contratos de compra e venda e financiamento não se sustenta, pois o Acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que o banco integra a cadeia de fornecimento ao intermediar o financiamento de bem viciado, com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC.
5. A tese de aplicação das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC) foi implicitamente rechaçada pela fundamentação do Acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária do banco com base no risco da atividade e na teoria do fortuito interno, em consonância com a Súmula 479 do STJ.
6. Quanto à suposta divergência jurisprudencial, o Acórdão enfrentou adequadamente a distinção entre instituições meramente financiadoras e aquelas inseridas na cadeia de consumo, concluindo que, no caso concreto, o banco ultrapassou a mera concessão de crédito, sendo responsável pelos danos decorrentes da fraude.
7. A ausência de menção literal a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada com fundamentação suficiente, o que se verifica no caso, sendo possível, inclusive, a abertura da instância superior para reexame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento foi enfrentada na decisão embargada, que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco com base em sua atuação na cadeia de consumo.”; “2. A exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC não se aplica quando a fraude constitui fortuito interno e risco da atividade da instituição financeira.”; “3. A divergência entre o entendimento do acórdão e precedentes invocados pela parte não configura omissão quando a matéria foi analisada sob fundamentação adequada e suficiente.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 357, § 1o, 405, 407, 507, 508 e 85, § 2o; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 12, 14, § 3o, I e II, e 18.
Jurisprudência relevante citada: Não há.